Tribunal: TJDFT
Processo: 0734832-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0734832-09.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: IRANILTON GOMES BARBOSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intimem-se novamente os patronos de IRANILTON GOMES BARBOSA para apresentarem as razões recursais ou, para que, em caso de renúncia aos poderes que lhes foram conferidos, comprovem que se desincumbiram do ônus previsto no art. 112 do CPC. Persistindo o silêncio, a OAB/DF e a OAB/SP serão oficiadas, para fins do que determina o art. 265 do CPP, com a nova redação dada pela Lei n. 14.752/2023, e o réu deverá ser intimado para constituir novo advogado em 15 dias, ou informar se deseja ser patrocinado pela Defensoria Pública. Findo o prazo sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2025 15:15:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator